Tribunal: TJSP
Processo: 1008904-51.2020.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de serviços de telefonia – Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos morais – Sentença de procedência – Insurgência da prestadora – Alegação de regularidade da portabilidade contratada – Rejeição – Inexistência de comprovação da emissão de manifestação de vontade do usuário – Inidoneidade das telas sistêmicas, em razão de terem sido produzidas unilateralmente

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de serviços de telefonia – Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos morais – Sentença de procedência – Insurgência da prestadora – Alegação de regularidade da portabilidade contratada – Rejeição – Inexistência de comprovação da emissão de manifestação de vontade do usuário – Inidoneidade das telas sistêmicas, em razão de terem sido produzidas unilateralmente – Procedimento realizado sem a solicitação do usuário que configura falha na prestação do serviço – Dano moral – Ocorrência – Indisponibilidade da linha telefônica, apontamento do nome para os órgãos de proteção ao crédito e extensa via extrajudicial percorrida pelo usuário que ultrapassam o mero dissabor do cotidiano – Quantia da indenização – Manutenção – Compatibilidade com as circunstâncias do caso concreto – Inviabilidade da majoração dos honorários advocatícios por já terem sido estimados pelo teto legal em primeiro grau – Multa por litigância de má-fé – Não cabimento – Teses deduzidas no recurso que não extrapolam o legítimo exercício do direito ao contraditório, à ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição – Sentença mantida – Recurso DESPROVIDO.